Tribunal: TJBA
Processo: 8023759-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023759-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GIRLEI SANTANA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS SILVEIRA FARIAS, ALMIR TEOFILO DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO MANTIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes no âmbito de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos dos agravantes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

4. No caso, os demonstrativos de pagamento de salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025 revelam que o agravante percebe remuneração bruta mensal expressiva, situada na faixa de seis salários-mínimos, além de parcelas variáveis e décimo terceiro salário (ID 102988657, ID 102988653 e ID 102988652).

5. A redução expressiva dos rendimentos líquidos deve-se a descontos voluntários e adiantamentos salariais, bem como ao comprometimento da renda com empréstimo consignado no valor de R$ 54.821,99 (ID 102988649), o que configura opção de planejamento financeiro pessoal, não servindo como fundamento para o deferimento da benesse.

6. O objeto da demanda originária, qual seja, a revisão de consórcio imobiliário com valor da causa fixado em R$ 300.673,10 (ID 102990173), denota padrão financeiro incompatível com a condição de miserabilidade jurídica tutelada pelo benefício constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese jurídica firmada
: "O endividamento decorrente de obrigações assumidas voluntariamente, associado a descontos facultativos em folha de pagamento, não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça a quem aufere rendimentos brutos incompatíveis com a hipossuficiência econômica."

Referências
:

Artigos 98 e 99, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em fase da Decisão monocrática no Agravo de Instrumento, em que figura como Agravantes
GIRLEI SANTANA DE OLIVEIRA
e
BRUNNA DE MOURA SILVA OLIVEIRA
e como Agravado
ANTÔNIO CEZAR DA SILVA BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA